Tribunal: STF
Processo: Rcl 66721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gilderson Correia Sociedade Individual de Advocacia, em 20.3.2024, contra decisão do juízo da Vara Única do Trabalho de Timbaúba/PE, na Reclamação Trabalhista n. 0000619-94.2023.5.06.0271, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 1º.11.2023, Stefania Marcia da Silva Farias ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000619-94.2023.5.06.0271 contra Gilderson Correia da Silva, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (fls. 1-14, e-doc. 4).



    Em 11.3.2024, o juízo da Vara Única do Trabalho de Timbaúba/PE julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu “a anotar na CTPS da obreira o contrato havido entre as partes, no prazo e sob as penas expostas na motivação, assim como a pagar a acionante, no prazo de quarenta e oito horas após a liquidação do julgado, as parcelas deferidas nos fundamentos” (fls. 273-290, e-doc. 4).



    3. O reclamante alega que “a sentença proferida pelo Douto Juízo ID 3de9468, do processo de número 0000619-94.2023.5.06.0271, reconheceu vínculo empregatício entre advogado associado e escritório de advocacia, sendo manifestamente contrária ao ordenamento jurídico e aos princípios fundamentais que regem o Direito do Trabalho” (fl. 4). 



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a licitude do contrato de associado firmado entre escritório de advocacia e advogado” e que “o Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso destacou que a interpretação conjunta de precedentes da Corte admite a licitude de outras formas de relação de trabalho, como a terceirização, e aplicou o mesmo entendimento ao contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados” (fl. 4). 



    Anota que, “em decisão monocrática, o ministro Alexandre de Moraes, relator, havia julgado procedente o pedido do profissional para considerar lícito o contrato de associado firmado com o escritório” e acrescenta que “na decisão, o MM. Ministro considerou o Tema 725” (fl. 4, grifos nossos). 



    Conclui que o “reconhecimento de vínculo entre advogada associada e escritório de advocacia contraria o ordenamento jurídico vigente, o entendimento dos Tribunais Superiores, a Jurisprudência e o posicionamento da própria OAB, motivo pelo qual interpõe-se a presente Reclamação Constitucional” (fl. 11). 



    Requer medida liminar para que “seja concedida a tutela provisória de urgência para suspender a sentença de ID 3de9468, do processo de número 0000619-94.2023.5.06.0271, originária da Vara Única do Trabalho de Timbaúba-TRT da Sexta Região” (fl. 14).



    Pede a procedência da presente reclamação “suspendendo a sentença de ID 3de9468, do processo de número 0000619-94.2023.5.06.0271, originária da Vara Única do Trabalho de Timbaúba-TRT da Sexta Região e determine a suspensão da sentença até o julgamento do tema” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. O reclamante não indica de forma clara e precisa a decisão tida por paradigma a justificar o ajuizamento da reclamação, mas menciona ter o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, considerado “lícito o contrato de associado firmado com o escritório” em razão do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema 725 (fls. 4-5). 



    Ainda que se possa entender ter o reclamante apontado como paradigma a decisão firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, incabível a reclamação.



    Na espécie vertente, não se interpôs recurso extraordinário pelo reclamante, pois a decisão apontada como reclamada foi proferida pelo juízo da Vara Única do Trabalho de Timbaúba/PE em 11.3.2024, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora